Tribunal: STF
Processo: ARE 1215668
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 E DECRETOS 48.136/2011 E 48.241/2011. APOSENTADORIA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RETIFICAÇÃO A PARTIR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Como já demonstrado na decisão agravada, ao apreciar o art. 1°, I, da LC 51/1985, que trata da aposentadoria especial de servidores que exercem atividade estritamente policial, esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG/AC, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reiterou o posicionamento adotado no julgamento da ADI 3.817, para consignar a recepção do referido dispositivo pelo art. 40, § 4°, da Constituição Federal.



    II – O Tribunal de origem, com fundamento nos Decretos 48.136/2011 e 48.241/2011 e na LC 51/1985, concluiu pela possibilidade da extensão dos efeitos da retificação da aposentadoria a partir da sua concessão. Para divergir, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 



    III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.